Tribunal: STF
Processo: RE 1301683
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e IX, e § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Passo à análise da validade do vínculo no caso dos autos.
    (...)
    No presente caso, depreende-se dos documentos acostados aos autos, notadamente as informações funcionais, que os contratos temporários perduraram de 05/12/2005 a 03/12/2017.
    A análise dos contratos deve ser dividida em duas partes. Os vínculos com fundamento na Lei 10.254/90, de 05/12/2005 a 04/12/2009; e os vínculos firmados com fulcro na Lei 18.185/09, de 05/12/2009 a 03/12/2017.
    Contudo, considerando que a condenação e o pedido inicial de pagamento do FGTS se limitou ao período não prescrito, isto é, a partir de 05/04/2014, passo à análise do vínculo materializado sob a vigência da Lei 18.185/09.
    O art. 4°, §1º, III da mencionada legislação, prevê que o contrato temporário, para cobrir vaga na área de defesa social, pode ter prazo máximo de vigência inicial de 03 (três) anos (art. 4º, IV), podendo ser prorrogado por mais 5 anos (art. 4º, §1º, III):
    (...)
    Não se desconhece que o TJMG julgou esses dispositivos inconstitucionais, entretanto, na modulação dos efeitos, fixou que os contratos firmados na vigência da referida lei não seriam nulos, tendo convalidados os contratos celebrados até 26 de abril de 2017, sendo certo que os contratos discutidos nesses autos foram firmados antes desse prazo.
    Ademais, vê-se que o prazo para renovação é o de 05 anos, previsto no art. 4º, §1º, III da lei 18.185/09, uma vez que dos contratos firmados se deram por intermédio da Secretaria de Estado de Defesa Social.
    Assim, considerando que os contratos firmados com fundamento no aludido dispositivo, que perduraram pelo período de 05/12/2009 a 03/12/2017, não ultrapassaram o prazo de 08 anos, não há que se falar em nulidade do vínculo nesse período. Dessa forma, a sentença deve ser reformada para que os pedidos iniciais relativos ao FGTS sejam julgados totalmente improcedentes.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente